Tribunal: TJSP
Processo: 2097229-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA QUE NÃO FOI ENTREGUE PESSOALMENTE – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – NECESSIDADE – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO. Presentes os requisitos exigidos pelos artigos 294 e 300 do CPC, é possível a concessão de tutela antecipada,

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA QUE NÃO FOI ENTREGUE PESSOALMENTE – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – NECESSIDADE – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO. Presentes os requisitos exigidos pelos artigos 294 e 300 do CPC, é possível a concessão de tutela antecipada, mediante depósito da quantia incontroversa atualizada e discriminada.
RECURSO DESPROVIDO.